Tribunal: STF
Processo: Rcl 53368
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-23
Data de publicação: 2022-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de liminar proposta pela Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul (Sanesul) contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Paranaíba/MS nos autos do Processo 0801297-81.2019.8.12.0018, por suposto desrespeito ao decidido por esta Suprema Corte no julgamento do RE 599.628/DF (Tema 253 da Repercussão Geral) e das ADPFs 387/PI, 437/CE e 556/RN.



    A reclamante narra que,



    “[...]



    O Sr. Altamiro Franco de Barcelos propôs Ação Revisional de fatura débito com pedido de tutela antecipada (autos n.º 0800816- 21.2019.8.12.0018) em face da EMPRESA DE SANEMENTO DE MATO GROSSO DO SUL - SANESUL. Que nestes autos, foi concedida a tutela de urgência e fim de evitar o corte no fornecimento de água, sob pena de aplicação de multa. 



    Entretanto, embora tenha sido deferida a liminar, houve o corte no fornecimento de água na data 22 de abril de 2019, mesmo sendo intimada não para não fazê-lo, motivo pelo qual foi aplicada a multa por descumprimento da liminar em decorrência de que o restabelecimento somente ocorreu em 26 de abril de 2019. 



    Assim, foi iniciado o cumprimento da decisão interlocutória (autos n.º 0801297-81.2019.8.12.0018) para cobrança da multa pelo período em que o Reclamante ficou sem água em descumprimento à ordem judicial, perfazendo o total de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) que atualizado perfaz o montante de R$ 105.655,44 (cento e cinco mil, seiscentos e ciquenta e cinco reais e quarenta e quatro centavos).



    A Reclamante foi intimada para o pagamento da respectiva multa, razão pela qual pleiteou a aplicação das prerrogativas da Fazenda Pública, eis que é sociedade de Economia Mista prestadora dos serviços públicos de abastecimento de água e esgotamento sanitário e o seu capital é integralmente público, pois o Estado de Mato Grosso do Sul é detentor de 99,91% das ações da Sanesul e a AGESUL – Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos de Mato Grosso do Sul, Autarquia Pública Estadual, é detentora dos 0,09% remanescentes. 



    […]



    Contudo, o Douto Juízo de 1º Grau, em total descompasso com o recente entendimento desse pretório excelso, acabou por indeferir pedido da Reclamante para pagamento do débito através do regime de precatório, determinando o pagamento integral do valor até o dia 05/10/2021 sob pena de bloqueio de contas bancárias.



    […]



    Nota-se que os argumentos expostos pelo juízo singelo e confirmados pelo Egrégio TJ/MS, não encontram amparo no entendimento firmado por essa Suprema Corte de que as execuções contra as sociedades de economia mista que não atuam no mercado concorrencial e que não visam à distribuição de lucros devem ser submetidas ao regime de precatório.” (págs. 2 e 4 do documento eletrônico 1 – grifos no original). 



    Argumenta, ainda, que 



    “[...]



    Quando da análise do pedido de regime de pagamento dos débitos da Reclamante, o Douto Juízo de 1º Grau, ao proferir sua decisão de indeferimento do regime de precatório, afrontou posicionamento adotado por esse Pretório Excelso o que merece reparo. 



    […]



    Logo, a Reclamante, na condição de Sociedade de Economia Mista prestadora de serviço público, faz jus aos benefícios concedidos à Fazenda Pública, quais sejam, imunidade recíproca, impenhorabilidade de bens e pagamento de seus débitos mediante precatório, razão pela qual pugna pelo provimento da presente Reclamação.” (págs. 6 e 13 do documento eletrônico 1 – grifos no original). 



    Por essa razão, requer, liminarmente, a suspensão do ato impugnado, e ao final, requer a procedência do pedido, por entender que “para que seja aplicada a esta Reclamante as prerrogativas da Fazenda Pública, dentre elas o regime de precatório nos autos 0801297-81.2019.8.12.0018 a luz do entendimento desta Suprema Corte F” (pág. 15 do documento eletrônico 1).



    É o relatório necessário. 



    Inicialmente, consigno que deixo de requisitar informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República por entender que o processo já está em condições de julgamento (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF).



    Bem examinados os autos, vê-se que a pretensão merece acolhida



    Neste caso, conforme relatado, aponta-se desrespeito ao decidido por esta Suprema Corte no julgamento das ADPFs 387/PI, 437/CE e 556/RN. Os acórdãos que as julgaram foram assim ementados:



    “Arguição de descumprimento de preceito fundamental. 2. Ato lesivo fundado em decisões de primeiro e de segundo graus do Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região que determinaram bloqueio, penhora e liberação de valores oriundos da conta única do Estado do Piauí, para pagamento de verbas trabalhistas de empregados da Empresa de Gestão de Recursos do Estado do Piauí S/A (EMGERPI). 3. Conversão da análise do pedido de medida cautelar em julgamento de mérito. Ação devidamente instruída. Possibilidade. Precedentes. 4. É aplicável o regime dos precatórios às sociedades de economia mista prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial. Precedentes. 5. Ofensa aos princípios constitucionais do sistema financeiro e orçamentário, em especial ao da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), aos princípios da independência e da harmonia entre os Poderes (art. 2º da CF) e ao regime constitucional dos precatórios (art. 100 da CF). 6. Arguição de descumprimento de preceito fundamental julgada procedente.” (ADPF 387/PI, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno) 



    “ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. LIMINAR DEFERIDA EM PARTE. REFERENDO. EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO DO CEARÁ (EMATERCE). ENTIDADE ESTATAL PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO, EM CARÁTER EXCLUSIVO E SEM INTUITO DE LUCRO. ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL. INSTRUMENTOS DA POLÍTICA AGRÍCOLA. ART. 187, IV, DA CF. ATIVIDADES ESTATAIS TÍPICAS. EXECUÇÃO. REGIME DE PRECATÓRIOS. ARTS. 2º, 84, II, 167, VI E X, E 100 DA CF. CONVERSÃO DO REFERENDO À LIMINAR EM JULGAMENTO DE MÉRITO. PRECEDENTES. PROCEDÊNCIA. 1. É firme a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que somente as empresas públicas que exploram atividade econômica em sentido estrito estão sujeitas ao regime jurídico próprio das empresas privadas, nos moldes do art. 173, § 1º, II, da Lei Maior. Precedentes. 2. As atividades de assistência técnica e extensão rural, positivadas no art. 187, IV, da Constituição da República como instrumentos de realização da política agrícola do Estado, traduzem atividades estatais típicas. 3. Embora constituída sob a forma de empresa pública, a EMATERCE desempenha atividade de Estado, em regime de exclusividade e sem finalidade de lucro, sendo inteiramente dependente do repasse de recursos públicos. Por não explorar atividade econômica em sentido estrito, sujeita-se, a cobrança dos débitos por ela devidos em virtude de condenação judicial, ao regime de precatórios (art. 100 da Constituição da República). 4. A expropriação de numerário em contas do Estado do Ceará para satisfazer execuções de débitos trabalhistas da EMATERCE traduz indevida interferência do Poder Judiciário na administração do orçamento e na definição das prioridades na execução de políticas públicas, em afronta aos arts. 2º e 84, II, 167, VI e X, da CF. Precedentes. 5. Conversão do referendo à liminar em julgamento definitivo de mérito. 6. Arguição de descumprimento de preceito fundamental julgada procedente.” (ADPF 437/CE, Rel. Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno)



    “ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. FINANCEIRO. DECISÕES JUDICIAIS DE BLOQUEIO, PENHORA, ARESTO E SEQUESTRO DE RECURSOS PÚBLICOS DA COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE – CAERN. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. APLICABILIDADE DO REGIME DE PRECATÓRIOS. PRECEDENTES. INDEPENDÊNCIA ENTRE OS PODERES. LEGALIDADE ORÇAMENTÁRIA. ARGUIÇÃO PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESTA PARTE, JULGADA PROCEDENTE. 1. Não autoriza análise de ato questionado por arguição de descumprimento de preceito fundamental quando se cuidar de ofensa reflexa a preceitos fundamentais. Precedentes. 2. A Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte – CAERN é sociedade de economia mista, prestadora de serviço público em regime não concorrencial e sem intuito primário de lucro: aplicação do regime de precatórios (art. 100 da Constituição da República). Precedentes. 3. Decisões judiciais de bloqueio, penhora, aresto e outras formas de constrição do patrimônio público de empresa estatal prestadora de serviço público em regime não concorrencial: ofensa à legalidade orçamentária (inc. VI do art. 167 da Constituição), à separação funcional de poderes (art. 2º da Constituição) e à continuidade da prestação dos serviços públicos (art. 175 da Constituição). Precedentes. 4. Arguição parcialmente conhecida e, nesta parte, julgada procedente para determinar a suspensão das decisões judiciais que promoveram constrições patrimoniais por bloqueio, penhora, arresto, sequestro e determinar a sujeição ao regime de precatórios à Companhia de Água e Esgoto do Rio Grande do Norte – CAERN” (ADPF 556/RN, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno).



    Observo que a decisão reclamada indeferiu pedido de aplicação do regime de precatórios em favor da reclamante (págs. 1 e 2 do documento eletrônico 7).



    No entanto, consta dos autos que a reclamante é sociedade de economia mista prestadora dos serviços públicos de abastecimento de água e esgotamento sanitário.



    Assim, parece haver consonância entre a tese defendida pela reclamante, de sujeição ao regime de precatórios, e as decisões proferidas nas ADPFs indicadas como paradigmas. 



    Verifico, ainda, que diversos julgados desta Suprema Corte já reconheceram a aplicabilidade do regime de precatórios à Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul S.A (Sanesul), tais como, as Rcls. 52.572/MS e 45.615/MS, de minha relatoria, e a Rcl 50.218/MS, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes. Nesta última, destaco trecho mencionado pelo relator: 



    “Inicialmente, esclareço que o objeto da ADPF 556 refere-se à aplicabilidade de prerrogativas de pessoas jurídicas de direito público, tais como a concessão de prazo em dobro para recorrer, a isenção de custas processuais, a dispensa de depósito recursal e o regime de constrições patrimoniais por bloqueio, penhora, arresto, sequestro e de precatórios, para sociedades de economia mista. Eis a ementa desse julgado: 



    […]



    Esse paradigma reforça a consolidada jurisprudência do Supremo Tribunal Federal a respeito do tema, ilustrada pelo julgamento da ADPF 387, em que figurei como relator. 



    Naquela oportunidade, ressaltei que a efetividade do sistema financeiro e orçamentário garante que a Administração Pública tenha condições de executar atividades essenciais. Nesse contexto, salientei o regime de precatórios, importante mecanismo de racionalização dos pagamentos das obrigações estatais oriundos de sentenças judiciais, que permite a continuidade da prestação de serviços públicos e, consequentemente, a efetivação dos próprios direitos fundamentais. 



    Por essa razão, entendeu-se aplicável o regime de precatório às sociedades de economia mista prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial. Não estão sujeitas a esse regime, assim, entidades jurídicas que atuam em mercado sujeito à concorrência e que permitem a acumulação ou a distribuição de lucros, as quais estão submetidas ao regime de execução comum das empresas controladas pelo setor privado. “ (grifos no original).



    Ademais, nesse sentido também é o entendimento de ambas as Turmas desta Corte:



    “AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. EMPRESA PÚBLICA. REGIME DE MONOPÓLIO. EXECUÇÃO. MEDIDAS CONSTRITIVAS DE BENS. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PROFERIDAS NAS ARGUIÇÕES DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL 387 E 437. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO DE NATUREZA NÃO CONCORRENCIAL. REGIME DE PRECATÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE DÁ PROVIMENTO. 1. A reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, inciso I, alínea l, da Constituição da República, além de salvaguardar o estrito cumprimento dos enunciados de Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, da Constituição, incluído pela Emenda Constitucional 45/2004. 2. No julgamento da ADPF 387, esta Suprema Corte se manifestou no sentido da aplicabilidade do regime de precatórios às sociedades de economia mista prestadoras de serviço público próprio do Estado, em regime de monopólio. 3. In casu, a agravante é empresa pública prestadora de serviço público essencial, cuja finalidade é a prestação de serviço de assistência técnica e extensão rural gratuitas, a benefício dos pequenos e médios produtores, aos trabalhadores rurais, suas famílias e suas organizações, de modo que a ela se aplica o regime de precatórios. 4. Agravo a que se dá provimento, para cassar a decisão reclamada e determinar que sejam aplicados à agravante os critérios de pagamento fixados nos julgamentos das Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental 387 e 437.” (Rcl 41.420-AgR/RJ, Rel. p/acórdão Min. Luiz Fux, Primeira Turma) 



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. REGIME DE MONOPÓLIO. PAGAMENTO DE SEUS DÉBITOS POR PRECATÓRIOS. DESCUMPRIMENTO DAS DECISÕES PROFERIDAS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NAS ARGUIÇÕES DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL NS. 275 E 387: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (Rcl 39.200-AgR/RO, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma) 



    “Embargos de declaração no agravo regimental na reclamação. 2. Direito Processual Civil e do Trabalho. 3. Aplicação do regime de precatórios às sociedades de economia mista e empresas públicas prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial. ADPF 387. 4. EMATER-Rio. Empresa pública, vinculada à Secretaria de Estado de Agricultura e Abastecimento. 5. Fase de cumprimento de sentença. Matéria apreciada no processo de conhecimento, com trânsito em julgado, em desconformidade com o entendimento do STF. 6. Inexigibilidade do título executivo. Trânsito em julgado em data posterior ao julgamento da ADPF 387. Art. 525, §§ 12 e 14, do CPC. Tema 360 da sistemática da repercussão geral. 7. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos modificativos, para julgar procedente a reclamação, cassar o ato reclamado e determinar que outro seja proferido levando em consideração a sujeição da execução da decisão judicial proferida contra a EMATER-RIO ao regime de precatórios previsto no art. 100 da Constituição da República.” (Rcl 40.940-AgR-ED/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma)



    Isso posto, julgo procedente o pedido para cassar a decisão reclamada e determinar que outra seja proferida com a efetiva observância ao entendimento firmado no julgamento do RE 599.628/DF (Tema 253 da Repercussão Geral) e das ADPFs 387/PI, 437/CE e 556/RN (art. 161, parágrafo único, do RISTF).



    Comunique-se, com urgência, transmitindo-se cópia desta decisão ao Juízo da 2ª Vara Cível de Paranaíba/MS.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de maio de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator